Tribunal: TJDFT
Processo: 0713620-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DESPACHO Nada a prover em relação ao petitório de ID 17199509, eis que a autora pretende, na realidade, por via indireta, a reapreciação da liminar que já fora anteriormente negada, não havendo quaisquer mudanças quanto ao não preenchimento dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela vindicada. Esclareço que medidas de tal ordem vão de encontro à celeridade processual. Aguarde-se o prazo de contrarrazões ao agravo interno. Publique-se. Intimem-se.